Tribunal: TJDFT
Processo: 0754312-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754312-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: INACIA LACERDA DE SOUZA BARROS REPRESENTANTE LEGAL: MARNI ELIZABETH DE SOUZA BARROS D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão de ID 67538433, deferi parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal: ̃(...) para obrigar a operadora do plano de saúde a continuar a custear o tratamento da ré, que se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Brasília do Lago Sul, até que sobrevenha laudo técnico conclusivo emitido por seu médico assistente ou perícia médica acerca da continuidade do seu tratamento em leito de UTI ou no hospital. Determino que a agravante pague os valores inadimplidos e a vencer junto ao Hospital de Brasília até a alta hospitalar.” Ambas as partes opuseram embargos de declaração (ID 67548585 e ID 67586815). Os embargos de declaração foram acolhidos nos termos da decisão proferida no ID 70531548, uma vez que no dispositivo da decisão constou equivocadamente que a agravante/autora deveria arcar com o pagamento dos valores inadimplidos e a vencer junto ao Hospital de Brasília até a alta hospitalar, enquanto que a responsabilidade pelo pagamento é da operadora do plano de saúde. Em seguida, a agravada GEAP interpôs agravo interno no ID 71172133, com pedido de reconsideração. Apresentadas contrarrazões ao agravo interno no ID 72054198. Contrarrazões ao agravo interno juntadas no ID 67735083. Parecer da Procuradoria de Justiça ofertado no ID 70318264, manifestando-se pelo provimento do agravo de instrumento. Decido. Por ora, indefiro o pedido de reconsideração formulado no agravo interno e mantenho a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante INÁRCIA LACERDA DE SOUSA BARROS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 67735083. No mesmo prazo, intime-se a GEAP para, querendo, se manifestar sobre os documentos apresentados no ID 72057636 e ID 72057635. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça para ciência do acolhimento dos embargos de declaração e do teor da presente decisão, bem como para, querendo, se manifestar sobre o agravo interno. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora